Tribunal: STF
Processo: RE 186170
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL - URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26, 05%) - PLANO VERÃO - URP DE ABRIL E MAIO/88 (16,19%) - RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO A 7/30 SOBRE O ÍNDICE DE 16,19% - RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 
- O reajuste de vencimentos e de salários decorrente da incidência da URP de fevereiro/89 (26,05%) tornou-se insubsistente em face do Plano Verão (Lei nº 7.730/89), o qual - porque editado em momento oportuno (antes, portanto, que se caracterizasse qualquer hipótese de direito adquirido) - gerou, sem qualquer ofensa à cláusula de tutela inscrita no art. 5º, XXXVI, da Constituição, a válida extinção da base normativa que dava suporte à correção dos valores remuneratórios devidos aos servidores públicos e trabalhadores em geral. Precedente do STF (Pleno). 
- URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu pagamento determinada pelo DL nº 2.425/88 - reconhecimento do direito ao reajuste em valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre a remuneração de abril e maio de 1988 - Precedente do STF (Pleno).